Tribunal: TJES
Processo: 5015962-42.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015962-42.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: UEMERSON BARBOSA PEREIRA

COATOR: 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5015962-42.2024.8.08.0000

PACIENTE:
UEMERSON BARBOSA PEREIRA

AUT. COATORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. FALTA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA MÍNIMA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.

I.
CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus visando à revogação da prisão preventiva do acusado, decretada em flagrante pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, pela suposta prática do crime previsto no art. 155 do Código Penal. Alega-se excesso de prazo de aproximadamente sete meses para a realização da audiência de custódia.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões principais: (i) a ausência de realização da audiência de custódia no prazo devido e (ii) a alegada ausência dos requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise de mérito do Habeas Corpus depende da apresentação de documentos que comprovem as alegações trazidas, incluindo a decisão que decretou a prisão preventiva e demais peças probatórias mínimas, o que não foi feito pelo impetrante.

4. A ausência de instrução adequada impossibilita a avaliação da motivação para a decretação e manutenção da prisão, uma vez que o rito do Habeas Corpus é célere e não admite dilação probatória (STJ - HC nº 81.634/PA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima).

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5. Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento
: "1. O habeas corpus exige a devida instrução com documentos comprobatórios para análise de suas alegações, não se admitindo dilação probatória."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, art. 155; CF/1988, art. 5º, incisos LXVIII e LIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 81.634/PA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câ
mara
Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
não conhecer da impetração do Habeas Corpus
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, 10 de dezembro de 2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o writ, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5015962-42.2024.8.08.0000

PACIENTE:
UEMERSON BARBOSA PEREIRA

AUT. COATORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
UEMERSON BARBOSA PEREIRA
, contra o ato coator praticado pelo

Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES
,

que decretou a prisão em flagrante do acusado, pela suposta prática do delito previsto no art. 155 do Código Penal.

O paciente afirma que a prisão foi decretada em 13/03/2024, e após sete meses ainda não houve a audiência de custódia, razão pela qual resta configurado nítido constrangimento ilegal, pelo excesso de prazo, ensejando a impetração do presente
writ.

Fustiga a liberdade a luz da inexistência dos requisitos para a segregação preventiva.

Conforme relatado, aduz o impetrante, em síntese, que a prisão preventiva em desfavor do paciente é ilegal, pois, ao seu sentir, não estão presentes os respectivos requisitos, bem como há excesso de prazo para a realização da audiência de custódia, visto que o paciente foi preso em 13 de março de 2024 e, após quase 07 (sete) meses, ainda não passou pela citada audiên
cia.

Compulsando os autos, constata-se que,
como asseverado na análise liminar
,
que
o caso é de não conhecimento do Habeas Corpus, já que, por ser ação de rito sumaríssimo, de natureza extremamente célere, não comporta dilação probatóri
a.

Isso porque,
i
n casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pelo impetrante, não há elemento nos autos que possa comprovar – com a certeza que se requer – a juridicidade das teses suscitadas.

No caso dos autos, o
writ
questiona a decretação da prisão preventiva do paciente, alegando que a segregação foi imposta sem a presença dos requisitos indispensáveis à decretação da medida. Além disso, aponta que o mesmo não teria sido submetido à audiência de custódia, mesmo privado de sua liberdade há mais de 07 (sete) mes
es.

Todavia, o impetrante não instruiu o feito com documentos mínimos que possam comprovar as teses arguidas, nem com a decisão objurgada, ato essencial para análise do pedido.

É que não foram juntadas no presente Habeas Corpus as peças processuais necessárias para que fosse aferida, com clareza, a série de ocorrências relatadas nestes autos, seja no que se refere a efetiva prisão preventiva decretada em face do paciente, seja no que se refere aos motivos que teriam ensejado a referida imposição de restrição de liberdade em desfavor do paciente.

Nesse sentido, sem a decisão vergastada, e sem outras informações acerca dos autos do inquérito policial, não há como saber integralmente a motivação lançada para a decretação da prisão do paciente, obstando o enfrentamento do mérito.

Quanto aos pontos, é importante consignar que:
1.
É de todo descabido que este Tribunal analise questões que venham a suprimir instância;
2.

"O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória
"
(STJ - HC Nº 81.634/PA - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima - Quinta Turma).

Destarte, não há como ser admitido o presente
writ
.

Ante o exposto
,
NÃO CONHEÇO da impetração.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)